Tribunal: STF
Processo: Pet 15147
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indefere liminar proferida em 22/12/2025 diante da ausência do pressuposto do fumus bonius iuris. 
Argumenta o requerente que a decisão foi omissa ao não considerar a probabilidade de êxito do Agravo Regimental manejado diante da decisão que inadmite Agravo em Recurso Extraordinário, relatoria Ministro Gilmar Mendes, pendente de julgamento no próximo plenário virtual quando já terá sido cumprido mandado de reintegração de posse expedido nos autos da origem, Comarca de Santa Helena de Goiás.
As razões declinadas pelo requerente foram esgotadas na decisão retro proferida ao que veiculam mero inconformismo devendo seus consectários serem dirimidos no juízo de origem; na medida em que correspondem a elementos de fatos-provas alheios à competência extraordinária deste Eg.Tribunal.
Nesse cenário processual, mantenho a decisão negativa de liminar nos termos em que lançada.

Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente